Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-57.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703302-57.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORJAS TAURUS SA, RAMON DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: RAMON DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA, FORJAS TAURUS SA, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O A ré TAURUS ARMAS S.A., ao apresentar contrarrazões à apelação adesiva interposta por RAMON DE OLIVEIRA ALVES (ID 22236100), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Intime-se o apelante RAMON DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA para esclarecer acerca do cabimento, ou não, do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator